Tribunal: TJMT
Processo: 0000053-18.2017.8.11.0029
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000053-18.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[GORETTE APARECIDA POLEGATTO DE CARVALHO - CPF: 105.868.548-19 (APELANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA -
JULGAMENTO ANTECIPADADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – FEITO CORRETAMENTE INSTRUÍDO -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº 0000053-18.2017.8.11.0027
– Canarana

Apelante:
Gorette Aparecida Polegatto de Carvalho

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Gorette Aparecida Polegatto de Carvalho vi
sando reformar a r. sentença

proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana, que julgou procedente os pedidos da ação monitória, constituindo o título executivo judicial e condenando o embargante ao pagamento do valor principal, das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em sucinto relato, a apelante arguiu o cerceamento defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide. Salienta que nos embargos monitórios requereu a produção de prova testemunhal para comprovação dos fatos. Justifica que na época não foi confeccionado o laudo técnico, sendo impossível hoje fazê-lo, restando apenas a prova testemunhal para comprovação, somada ao parecer da EMPAER/MT.

O apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 70778470).

É o relatório.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº 0000053-18.2017.8.11.0027
– Canarana

Apelante:
Gorette Aparecida Polegatto de Carvalho

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou
ação monitória contra
Gorette Aparecida Polegatto de Carvalho, aduzindo ser credor de R$ 178.624,15 (cento e setenta oito mil seiscentos vinte quatro reais e quinze centavos), em decorrência da cédula rural pignoratícia n. 40/03700-2, que restou inadimplida.

Após o devido trâmite processual, o douto magistrado
a quo
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Nas razões recursais, a apelante aduz que juntou a informação da Empaer/MT e requereu prova testemunhal nos embargos monitórios, como também em manifestação posterior nos autos.

Assevera que mesmo com requerimento de realização de audiência instrutória para produção de prova oral, o doutor magistrado, em ato de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, promoveu julgamento antecipado da lide, condenado a apelante por não ter provado a frustação da safra, sem nem mesmo ter oportunizado oitiva das testemunhas arroladas.

Pois bem. A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E NOVAÇÃO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO COM A CÉDULA DE PRODUTO RURAL EM APREÇO – LIMINAR CONCEDIDA E CONFIRMADA EM SENTENÇA – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA INALTERADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Não há decisão judicial determinando a sua suspensão do presente feito de sequestro, especificamente, mas tão apenas a suspensão da execução e dos embargos à execução, ante o ajuizamento de embargos de terceiro. 2- As medidas cautelares não adentram ao mérito da questão. Não se define a quem o bem pertence, mas tão apenas visa assegurar, resguardar, garantir direito perseguido na ação principal, de maneira que, eventual sentença nos embargos de terceiro, definirá o futuro da soja, que deve ser resguardada pelo presente feito até que isto aconteça. 3 “Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes. (...)” (REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015). 4- Ao menos em sede cautelar, com os documentos constantes nos autos, não há como se aferir se as confissões de dívida tem qualquer ligação com a CPR nº 004/2014, que deu ensejo ao sequestro da soja neste feito, o que deve ser mais bem esclarecido quando da apreciação da matéria em sede de execução e embargos à execução, já propostos e suspensos por força de ajuizamento de Embargos de Terceiro de nº 442-04.2015.811.0019. 5- A alegação de que a CPR foi aditada e que a apelada não cumpriu o que estabelece o art. 9º da Lei n 8.929/94, pois deveria introduzir alteração da cédula por meio de aditivo, o que compromete a certeza do título, fica prejudicada, tendo em vista que não comprovada a novação, ou seja, que as confissões de dívida se referem à CPR nº 004/2014 e que foram renegociadas
”
.
(TJMT, RAC 0000368-47.2015.8.11.0019, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 11.04.2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - PRELIMINAR REJEITADA – EMISSÃO DA CÉDULA RURAL PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS ANTERIORES – ATO QUE NÃO IMPLICA EM DESVIO DE FINALIDADE OU NA PERDA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – QUITAÇÃO DA CÉDULA MÃE PELA COOPERATIVA QUE NÃO DESOBRIGA O ADIMPLEMENTO DAS CÉDULAS FILHAS PELOS COOPERADOS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – MULTA MORATÓRIA DE 10% - AUTORIZAÇÃO PELO DECRETO LEI Nº 167/67 – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA REFERENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE EXPRESSA PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES – CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL DOS JUROS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA QUE DETERMINA CAPITALIZAÇÃO ANUAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS ENCARGOS DA NORMALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença, quando não houver necessidade de produção de outras provas; não havendo se falar em cerceamento de defesa, na hipótese em que a oitiva de testemunhas e a prova pericial mostrar-se dispensável e o acervo documental afigurar-se suficiente ao deslinde da controvérsia. Em consonância ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, a emissão de cédula rural para fins de quitação de débitos anteriores não implica na nulidade do título executivo por desvio de finalidade. O fato da cooperativa promover a quitação de sua obrigação na cédula mãe não implica que os cooperados encontram-se desobrigados do adimplemento do débito na parte que lhes cabe. Não há se falar na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na hipótese em que o serviço prestado é utilizado não como destinatário final, mas para fins de incremento na atividade econômica. O emitente da cédula de crédito rural responderá pela multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o principal e acessórios em débito. Inteligência do artigo 71 do Decreto Lei Nº 167/67. Nos termos do enunciado sumular nº 295 do Superior Tribunal de Justiça, a Taxa Referencial (TR) é indexador válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/1991, desde que pactuada. O Tribunal da Cidadania, em recurso representativo de controvérsia, consignou que a legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral. Não ocorrendo a cobrança de encargos indevidos no período de normalidade contratual, não há se falar na descaracterização da mora.
”

(TJMT, RAC 0004115-88.2005.8.11.0040, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa.

Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 28.02.2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL NO PESA — PLANO ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS (LEI FEDERAL N. 9.138/95, C/C RESOLUÇÃO BACEN N. 2.471/98), C/C AÇÃO MANDAMENTAL PARA DECLARAR O DIREITO DO AUTOR AO ENQUADRAMENTO DE SUAS CONTRATAÇÕES RURAIS NO PLANO PESA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA – PRODUÇÃO DE PROVAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO – PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DEMAIS REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR/DEVEDOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC/15, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento. Não há ilegalidade nem cerceamento de defesa na hipótese em que o juiz, verificando suficientemente instruído o processo e desnecessária a dilação probatória, desconsidera o pedido de produção de prova em audiência.Para que seja reconhecido de plano o direito ao alongamento da dívida rural, o devedor precisa demonstrar que apresentou requerimento administrativo à instituição financeira que concedeu o crédito e que foram cumpridas as demais exigências legais, sem o que, a improcedência da ação é medida que se impõe.Os fatos alegados na inicial devem ser provados pela parte autora, a teor do art.373, inciso I, do CPC/15. Não tendo se desincumbido do ônus de comprovar que faz jus ao alongamento da dívida do Plano PESA proveniente de cédula de produto rural, o pedido inicial deve ser julgado improcedente”.
(TJMT, RAC

0001599-38.2013.8.11.0033, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 25.09.2019)

Dessa forma, sendo desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide.
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021